Tribunal: TCU
Processo: 032.417/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11744/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.417/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Carius de Oliveira (XXX.257.687-XX); Danilo Pestana de Freitas (XXX.755.507-XX); Diego Fernando da Silva Paschoal (XXX.836.677-XX); Gustavo Antonio das Neves Bezerra (XXX.674.497-XX); Josi Alvarenga de Matos Augusto (XXX.590.287-XX); Juliana Maria Rego Maciel Cardoso (XXX.626.977-XX); Jussara Bueno de Queiroz Paschoalino (XXX.480.206-XX); Marcelle Ribeiro Moreira (XXX.376.277-XX); Murilo Lamim Bello (XXX.921.949-XX); Virginia Rosa Rodrigues Dias (XXX.383.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.